Tribunal: TJES
Processo: 5013266-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013266-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS ERDMANN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural penhorado, alegando omissão do julgado por não apreciar documentos que comprovariam a impenhorabilidade do bem, sustentando a qualificação como pequena propriedade rural familiar e bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento padece do vício de omissão por não apreciar documentos que, segundo o embargante, comprovariam a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, e se é possível, por meio dos embargos, rediscutir o mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção por embargos de declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não sobre os argumentos utilizados pelas partes, não havendo omissão pelo simples fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.

O Acórdão não padece do vício de omissão, pois o voto condutor aponta de forma cristalina que, embora o bem imóvel se caracterize como pequena propriedade rural, o recorrente não demonstra que a propriedade é explorada pela família, nos moldes da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.234 do Superior Tribunal de Justiça.

O Acórdão verifica conduta contraditória do recorrente, já que o imóvel foi indicado à penhora pelo próprio embargante, não podendo, em momento posterior, pretender o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

As razões manejadas são relativas ao inconformismo com o Acórdão proferido, evidenciando que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Os pontos suscitados pelo embargante consideram-se prequestionados, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que os embargos de declaração opostos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão em embargos de declaração a rejeição de argumentos da parte quando o órgão julgador expressa de forma clara as razões do seu convencimento.

A pretensão de rediscutir o mérito da causa é incabível na via dos embargos de declaração.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo em caso de inadmissão ou rejeição, para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOSIAS ERDMANN
contra o v. Acórdão (id. 14825907) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
mantendo a decisão que indeferiu o pedido e reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural penhorado.

Em seu recurso (id. 15117811), o recorrente alega a ocorrência de omissão no julgado, visto que o acórdão deixa de apreciar os documentos anexados à petição. Afirma que tais documentos comprovam a natureza do imóvel como pequena propriedade rural familiar e bem de família, violando o dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Defende a impenhorabilidade do bem, por servir de sustento próprio e familiar, em observância ao artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, à Lei nº 8.009/1990 e ao artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Com isso, requer o provimento dos aclaratórios para reformar o acórdão, reconhecendo a decadência do direito invocado pela Embargada e extinguindo a ação originária com julgamento de mérito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado,
JOSIAS ERDMANN
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 14825907) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural penhorado.

Em suas razões, o recorrente alega omissão no julgado por não ter apreciado os documentos que comprovariam a impenhorabilidade do imóvel, sustentando a sua qualificação como pequena propriedade rural familiar e bem de família.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelo vício apontado.

Isso porque o voto condutor foi cristalino ao apontar que, apesar de o bem imóvel em questão ser caracterizado como pequena propriedade rural, o embargante, ora agravante, não logrou êxito em demonstrar que a propriedade é explorada pela família, nos moldes da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.234 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, também restou verificada a conduta contraditória do recorrente, uma vez que o imóvel foi indicado à penhora pelo próprio embargante, de modo que não pode, em momento posterior, pretender o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Assim, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013266-33.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOSIAS ERDMANN

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JOSIAS ERDMANN
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 14825907) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural penhorado.

Em suas razões, o recorrente alega omissão no julgado por não ter apreciado os documentos que comprovariam a impenhorabilidade do imóvel, sustentando a sua qualificação como pequena propriedade rural familiar e bem de família.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelo vício apontado.

Isso porque o voto condutor foi cristalino ao apontar que, apesar de o bem imóvel em questão ser caracterizado como pequena propriedade rural, o embargante, ora agravante, não logrou êxito em demonstrar que a propriedade é explorada pela família, nos moldes da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.234 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, também restou verificada a conduta contraditória do recorrente, uma vez que o imóvel foi indicado à penhora pelo próprio embargante, de modo que não pode, em momento posterior, pretender o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Assim, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)